Tribunal: TJMT
Processo: 1021102-67.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021102-67.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TS BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 42.730.342/0001-07 (APELADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÁLIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou crédito tributário decorrente de operações com fim específico de exportação, sob o fundamento de imunidade do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o descumprimento de obrigações acessórias relativas às operações com fim específico de exportação descaracteriza a imunidade constitucional do ICMS e autoriza a constituição de crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A imunidade do ICMS nas exportações, prevista na CF/1988, art. 155, § 2.o, inciso X, alínea "a", não é automática, estando condicionada ao cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação estadual.

4. O Decreto Estadual n.o 1.262/2017 e o Regulamento do ICMS/MT (Decreto n.o 2.212/2014) exigem credenciamento no regime especial e emissão de documentos fiscais específicos para a fruição do benefício fiscal.

5. A ausência de credenciamento do destinatário torna exigível o imposto na saída das mercadorias, independentemente de posterior exportação.

6. A multa aplicada foi fixada dentro do limite, em conformidade com o art. 47-E, inciso IV, alínea “o”, da Lei Estadual n.o 7.098/98, não configurando confisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade do ICMS em operações com fim específico de exportação exige o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária. 2. A ausência de credenciamento do destinatário no regime especial estadual torna legítima a exigência do ICMS na saída das mercadorias, bem como a aplicação da multa prevista.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2.o, inciso X, alínea "a"; CTN, arts. 113, § 2o, e 75, parágrafo único; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 35-C e 47-E, inciso IV, alínea “o”; Decreto Estadual n.o 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.02.2015; STJ, RMS 27243/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.04.2011; TJ-MT, Ap. Cív. 1044811-87.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1021102-67.2022.8.11.0015, ajuizada por TS BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA em face da parte apelante, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente o inicial, nos seguintes termos (ID. 285767881):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS

proposto por
TS BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
a requerente é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social, Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto – Resserragem conforme se observa pelo extrato CNAE Fiscal 1610-2/04, e como CNAE’S Fiscais secundários – 4120-4/00 – Construção de edifícios; 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4671-1/00 – Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; 4744-0/02- Comércio varejista de madeira e artefatos; 4930-2/02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 7112-0/00 – Serviços de engenharia; 1610-2/03 – Serrarias com desdobramento de madeira em bruto; e, 4313-4/00 – Obras de terraplanagem (DOC. 02), com sede no Estado de Mato Grosso
”.

Esclarece que “
no dia 15 de julho de 2022 foram lavrados os Termos de Apreensão e Depósito no 1157133-6 (DOC. 06) e no 1157134-0 (DOC. 07), pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em uma fiscalização realizada na Unidade Fazendária UOF SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (Araguaia MT/GO), neste ato representado pelo Fiscal de Tributos Estaduais José Carlos Bezerra Lima, matrícula 536371941
”.

Sustenta que “
no receio que seu patrimônio possa sofrer lesão grave e de difícil reparação, assim como suas habituais operações financeiras possam ser impossibilitadas, a Requerente viu-se obrigada a ajuizar a presente ação na intenção de ser concedida tutela antecipada objetivando LIMINARMENTE a imediata suspensão da exigibilidade dos TAD’s 1157113-6 e no 1157134-0 lavrados em desfavor da autora, uma vez que não são devidos os valores de ICMS pela empresa em razão de as mercadorias serem destinadas à exportação, com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional
”.

LIMINARMENTE pugnou pela
“suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante nos TAD’s no 1157133-6 e no 1157134-0, nos termos do art. 151, III do CTN, 1) trata-se de operação albergada constitucionalmente por IMUNIDADE de ICMS; 2) não houve observância aos pressupostos do motivo e motivação inerentes ao ato administrativo; 3) afronta aos princípios da segurança jurídica, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade; 4) estabelecimento de multa com caráter confiscatório, vide art. 150, IV, da CF/88; 5) erro na base de cálculo da multa, ante a inexistência de obrigação principal
” e, em MÉRITO, requer
“seja julgado totalmente PROCEDENTE a presente ação, a fim de que seja reconhecida a NULIDADE dos Termos de Apreensão e Depósito no 1157133-6 e no 1157134-0 nos termos do art. 156, X, CTN, reconhecendo que: 1) trata-se de operação albergada constitucionalmente por IMUNIDADE de ICMS; 2) não houve observância aos pressupostos do motivo e motivação inerentes ao ato administrativo; 3) afronta aos princípios da segurança jurídica, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade; 4) estabelecimento de multa com caráter confiscatório, vide art. 150, IV, da CF/88; 5) erro na base de cálculo da multa, ante a inexistência de obrigação principal, sendo assim deve ser extinto o crédito tributário nos moldes do art. 156, inciso IX, do Código Tributário Nacional”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

Discorreu sobre as deduções pretendidas, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

LIMINAR DEFERIDA (ID. 106644571).

Pelo Requerido ESTADO DE MATO GROSSO foi apresentada CONTESTAÇÃO, rebatendo todas as teses de acusação do Requerente e ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (ID. 106973992).

INFORMAÇÃO de CUMPRIMENTO da DECISÃO LIMINAR (ID. 107333694).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO (ID. 110787380).

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as PROVAS a PRODUZIR (ID. 169096036), sendo postulado pela parte Autora pelo JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE (ID. 171777999). O Requerido manteve-se inerte.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Como acima relatado, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
proposto por TS BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, pela NULIDADE dos Termos de Apreensão e Depósito no 1157133-6 e no 1157134-0.

Pois bem!

A controvérsia cinge-se à possibilidade de responsabilização da empresa remetente pelo recolhimento do ICMS nas operações destinadas à exportação, quando a empresa destinatária não está credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, instituído pelo Decreto Estadual no 1.262/2017.

Como se sabe, a Constituição Federal estabelece imunidade tributária para as operações de exportação, nos termos do seu artigo 155, §2o, inciso X, cláusula "a",
verbis:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] X - não incidirá: a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento dos montantes do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;"

Tal imunidade foi regulamentada pela Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), que prevê em seu artigo 3o, inciso II:

"Art. 3o O imposto não incide sobre: [...] II - operações e prestações que se destinem a mercadorias exteriores, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços".

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, editou o Decreto no 1.262/2017, instituindo o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, estabelecendo requisitos para o benefício da não incidência.

Dispõe o artigo 10, §1o, do referido Decreto:

"Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto regulamentar o estabelecimento que realiza a operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias. § 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, nas operações descritas na disposição a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinado localizado em outra unidade federada, não credenciada no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado".

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a empresa Autora comprovou estar devidamente credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação à época dos fatos, conforme documento juntado aos autos (ID. 110787381). Por outro lado, consta nos próprios TADs a afirmação de que a empresa destinatária (TREMARIN MADEIRAS LTDA) não possuía tal credenciamento.

A questão central é se a falta de credenciamento da empresa destinatária pode ensejar a responsabilização tributária da empresa remetente, no caso, ao Autor. Nesse ponto, entendo que o Decreto Estadual no 1.262/2017, ao impor restrições ao exercício da imunidade constitucional para operações que destinem mercadorias ao exterior, extrapola os limites do poder regulamentar estadual.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, constitui garantia constitucional.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA -
TRIBUTÁRIO - ICMS - EXPORTAÇÃO - IMUNIDADE - ART. 155, § 2o, X, 'A', DA CR/88 - RESTRIÇÃO POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL
- ART. 249, I, DO ANEXO IX DO RICMS/02 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - INOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A Constituição da Republica prevê, em seu art. 155, § 2o, X, a, que não incidirá ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Esta previsão configura imunidade tributária e visa ao incentivo das exportações, tornando os produtos brasileiros competitivos no mercado internacional.
As regras constitucionais que proíbem a tributação, dentre elas as imunidades tributárias, não podem ser limitadas ou restringidas por lei infraconstitucional,
razão pela qual não se mostra aplicável o art. 249, I, do Anexo IX do RICMS, segundo o qual se a exportação não se realiza em 180 dias do despacho de admissão em regime aduaneiro o contribuinte fica obrigado ao recolhimento do ICMS. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em reexame necessário. (TJ-MG - AC: 00525556420148130034 Araçuaí, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 30/05/2018, 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2018 – Destaque nosso).

Além disso, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem regulamentado a impossibilidade de restrição da imunidade tributária por meio de decreto estadual, eis que é inconstitucional condicionar a incidência do ICMS sobre exportações ao cumprimento de obrigações acessórias, uma vez que a imunidade tributária é garantida pela Constituição Federal e não pode ser restringida por normas infraconstitucionais.

No caso em tela, ainda que a empresa destinatária não estivesse credenciada no Regime Especial, restou comprovado nos autos que as operações em questão tinham por objetivo final a exportação, conforme se verifica pelas referências aos extratos DU-E (Declaração Única de Exportação) constantes nos documentos apresentados.

Ressalta-se que a Constituição Federal não condiciona a fruição da imunidade tributária nas exportações ao cumprimento de obrigações acessórias, como o credenciamento em regime especial instituído por decreto estadual. A exigência de tais requisitos para o gozo da imunidade configura restrição indevida, não autorizada pelo texto constitucional.

Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO ATRAVÉS DE PORTARIA DA SEFAZ – PORTARIAS No 25/1999 E 140/2004 – REVOGAÇÃO - LIBERAÇÃO DA GARANTIA – IMUNIDADE TRIBUTARIA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL [ART. 155, § 2o, X, CF/88] E PELA LEI COMPLEMENTAR No 87/96 [ART. 3o, II, c/c § único, I
,] – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A
Portaria que estabelece norma acessória para a isenção de ICMS para os produtos destinados à exportação, através do regime especial, é ilegal por impor restrições e limitações ao gozo do benefício fiscal quando a Lei Complementar no 87/96 que regulamenta o ICMS, não estabelece a mesma restrição
, em flagrante ofensa ao princípio da hierarquia das normas. A revogação das Portarias no 25/1999 e 140/2004, desobriga a prestação de garantia hipotecária ao Fisco Estadual para obter o credenciamento no Regime Especial da Exportação. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (N.U 0029261- 55.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018 – grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO ATRAVÉS DE PORTARIA DA SEFAZ – PORTARIAS No 25/1999 E 140/2004 – REVOGAÇÃO - LIBERAÇÃO DA GARANTIA – IMUNIDADE TRIBUTARIA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL [ART. 155, § 2o, X, CF/88] E PELA LEI COMPLEMENTAR No 87/96 [ART. 3o, II, c/c § único, I,] – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADAEM REMESSA NECESSÁRIA. A
Portaria que estabelece norma assessória para a isenção de ICMS para os produtos destinados à exportação, através do regime especial, é ilegal por impor restrições e limitações ao gozo do benefício fiscal quando a Lei Complementar no 87/96 que regulamenta o ICMS, não estabelece a mesma restrição, em flagrante ofensa ao princípio da hierarquia das normas
. A revogação das Portarias no 25/1999 e 140/2004, desobriga a prestação de garantia hipotecária ao Fisco Estadual para obter o credenciamento no Regime Especial da Exportação. Recurso desprovido. Sentença ratificada (Apelação no 112111/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018 – grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
ICMS SOBRE PRODUTO COMPROVADAMENTE EXPORTADO – IMUNIDADE ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE (ART. 155, §2o, X, DA CF)
– PORTARIA N. 75/2000 QUE IMPÕE CONDICIONANTES PARA A CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE -
FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS LEIS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O §4o DO ARTIGO 20 DO CPC/73 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A imunidade deve ser interpretada de forma ampla, não podendo o legislador ordinário ou complementar estabelecer restrições a este incentivo, impondo condicionantes infindáveis com o intuito de obstar a sua concessão, em flagrante ofensa ao princípio da hierarquia das leis.
Sobre os honorários advocatícios, o Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz os fixará equitativamente (artigo 20, § 4o), levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado. (ReeNec 13762/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018 – grifo nosso).

Quanto à multa aplicada no patamar de 80% sobre o valor do tributo, verifica-se que ela se mostra desproporcional e com efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Desse modo, mesmo que se considerasse devida a exigência fiscal, o que não é o caso, uma multa aplicada no percentual de 80% seria manifestamente desproporcional e com efeito confiscatório, devendo ser eliminada.

Por todo o exposto, conclui-se que os Termos de Apreensão e Depósito no 1157133-6 e no 1157134-0 são nulos, seja pela imunidade constitucional aplicável às operações de exportação, seja pela desproporcionalidade da multa aplicada.

“Ex positis”
, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR A NULIDADE dos Termos de Apreensão e Depósito no 1157133-6 e no 1157134-0 e, DETERMINAR a EXTINÇÃO dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 106644571. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”,
contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3o, inc. II, do CPC.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

A parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“da análise dos respectivos TAD's que as lavraturas se deram pela ausência de atendimento no Decreto no 1.262/2017, diante da “Ausência de Cadastramento do Destinatário de operações de exportação (TREMARIN MADEIRAS LTDA. CNPJ: 86.703.477/0004-00)””.

Assevera que:
“o ato impugnado não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder, porquanto os agentes de tributos agiram dentro dos limites impostos pela legislação de regência, a qual determina que tanto a empresa comercial exportadora a empresa comercial que realizar operações mercantis de exportação, quanto as destinatárias, precisam estar inscritas no Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), bem como junto a SEFAZ-MT, porquanto, a falta de credenciamento para o regime especial de que trata o decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias”.

Narra que,
“Para que seja efetivamente provada a exportação, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que “
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”
(CTN, artigo 113, § 2o)”.

Informa que,
“Para que seja efetivamente provada a exportação, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que “decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos” (CTN, artigo 113, § 2o)”.

Assim,
“diante do contexto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se a consistência dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados em desfavor da Autora, estando presentes todos os requisitos asseguradores da sua validade e legalidade”.

Acerca da legalidade da multa aplica, consigna que,
“o percentual da multa aplicada sobre o valor do imposto devido (80%) está devidamente previsto na Lei de n.o 7.098/98, especificamente no artigo 47-E, inciso IV, alínea “o”, que assim dispõe: (...)”.
(...). Bem como, que
“não houve carência na motivação do ato, uma vez que a autoridade fiscal narrou a conduta ilegal ausência de credenciamento e aplicou a multa prevista em lei. Caso assim não procedesse, estaria a violar o princípio da legalidade”.

Aduz que,
“a penalidade foi imposta pelo Fisco porque houve o descumprimento de obrigações acessórias. Interpretar de maneira diversa significa desvirtuar a percepção sobre a matéria controvertida”.

Ressalta que,
“inexiste no presente caso qualquer ato confiscatório, posto que perfeitamente constitucional e legal a multa punitiva decorrente de ato ilícito, sendo certo que o artigo 150, IV, da Constituição Federal faz uso da expressão “utilizar tributo”, afastando sua aplicação às multas punitivas. Além disso, conforme alhures exposto, a aplicação da multa ora objurgada encontra amparo no bojo do o artigo 47-E, inciso IV, alínea “o” da Lei n.o 7.098/98”.

Relata que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, além disso,
“Acentua-se que a alegação inexigibilidade do crédito tributário, carece de comprovação, notadamente em face da não observância das obrigações instrumentais aptas a evidenciar operações dessa natureza”.

Com base no exposto:
“requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a r. Sentença
”.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 285767884).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente o pedido autoral.

O fato jurídico-processual revela que, em
19.12.2022,
TS BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA ingressou com a
“
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
”
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação do crédito tributário constante dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1157133-6 e 1157134-0.

Defende, em resumo, que não é devido o ICMS, pois as mercadorias são destinadas à exportação.

O pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi
deferido,
conforme decisão de ID. 285767863.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 285767865), e a parte autora, ora apelada, impugnação (ID. 285767872).

Intimadas para se manifestar, as partes informaram o desinteresse na produção de provas.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
02.03.2025
,
que julgou procedente o feito (ID. 285767881
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No que concerne à cobrança do ICMS nas operações de exportação, é imprescindível ressaltar que, em âmbito constitucional, a exportação de mercadorias para o exterior está imune à incidência do referido imposto, conforme se extrai do art. 155, § 2.o, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal. Tal imunidade visa preservar a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional, retirando a carga tributária que poderia recair sobre as operações de comércio exterior.

Essa imunidade, contudo, não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, especialmente aquelas definidas no Estado de Mato Grosso. A legislação estadual, à luz do que dispõe a Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir), estabelece que a isenção do ICMS sobre as exportações não se configura de forma automática, estando vinculada ao fiel cumprimento de requisitos formais e procedimentais.

Entre as obrigações acessórias impostas ao contribuinte exportador, destacam-se a correta emissão dos documentos fiscais, como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) destinada à exportação, o registro das operações no Sistema de Administração Tributária (SIAT) da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), bem como o cumprimento dos prazos e procedimentos inerentes ao regime tributário aplicável. O cumprimento rigoroso dessas formalidades é fundamental para que a operação possa ser reconhecida como imune à incidência do imposto.

Ademais, o descumprimento dessas obrigações acessórias pode ensejar sanções tributárias, como multas e penalidades, além da possível descaracterização da operação como isenta, resultando na exigência do imposto pela autoridade fazendária. Nesse sentido, as obrigações acessórias, longe de serem meros formalismos, constituem elementos essenciais para a perfeita fiscalização e controle das operações, garantindo a segurança jurídica e a regularidade do gozo da imunidade tributária prevista.

Assim, verifica-se que a imunidade de ICMS nas exportações, ainda que constitucionalmente assegurada, exige do contribuinte o atendimento a todas as obrigações acessórias impostas pela legislação estadual e federal, sob pena de descaracterização do benefício fiscal.

Nesse diapasão, o
Decreto n.o 2.212, de 20.03.2014,
que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no Estado de Mato Grosso, detalha as normas sobre as operações de exportação e as obrigações acessórias, confira-se:

"Art. 5o. O imposto não incide sobre:

[...]

II – operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do caput deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços,
observado o disposto nos artigos 6° a 11;

§ 14 A não incidência não dispensa o sujeito passivo do cumprimento das obrigações acessórias e, quando depender do cumprimento de determinada condição, o não atendimento tornará exigível o imposto, o qual será considerado devido com o acréscimo dos juros de mora e de multas, calculados de acordo com os artigos 917, 922, 922-A e, conforme o caso, 923 ou 924, desde o momento em que ocorreu a operação ou prestação.

Art. 6° Nas hipóteses do inciso II do caput e dos §§ 3° a 11, todos do artigo 5°, bem como do artigo 7°, a não incidência ou a suspensão do imposto fica condicionada ao atendimento ao preconizado neste artigo e nos demais preceitos deste capítulo. (vide Resolução n° 01/2022-CSRP/SEFAZ)

§ 1° Para os fins da desoneração de que trata o caput deste artigo, o estabelecimento remetente deverá emitir Nota Fiscal contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação, a indicação de CFOP específico para a operação:

I - de remessa com o fim específico de exportação (5.501, 5.502, 6.501 ou 6.502, conforme o caso); (cf. caput da cláusula segunda do Convênio ICMS 84/2009)

II - de remessa para formação de lote (6.504 ou 6.505, conforme o caso).

§ 2° O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou parcialmente, será remetida para o exterior, deverá informar:

I - nos campos relativos ao item da nota fiscal:

a) o CFOP 7.501 - exportação de mercadorias recebidas com o fim específico de exportação;

b) a mesma classificação tarifária NCM/SH constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

c) a mesma unidade de medida tributável constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

II - no grupo de controle de exportação, por item da nota fiscal:

a) a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação;

b) a quantidade do item efetivamente exportado;

III - no campo documentos fiscais referenciados, a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação.

§ 3° Para fins da fruição da desoneração referida no caput deste artigo, o exportador direto que, à conta e ordem do adquirente estrangeiro, redestinar a mercadoria para país ou destinatário diverso do adquirente, deverá: (cf. Convênio ICMS 59/2007)

I - por ocasião da exportação da mercadoria, emitir Nota Fiscal de exportação em nome do adquirente, situado no exterior, na qual constarão, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária: (cf. cláusula segunda do Convênio ICMS 59/2007)

a) no campo "natureza da operação": "Operação de exportação direta";

b) no campo do CFOP: o código 7.101 ou 7.102, conforme o caso;

II - por ocasião do transporte, emitir Nota Fiscal de saída de remessa de exportação, em nome do destinatário, situado em país diverso daquele do adquirente, na qual constarão, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária: (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 59/2007)

a) no campo natureza da operação: "Remessa por conta e ordem";

b) no campo do CFOP: o código 7.949 (Outras saídas de mercadorias não especificadas);

c) no campo documentos fiscais referenciados, a chave de acesso da NF-e citada no inciso I deste parágrafo.

§ 4° O estatuído neste artigo aplica-se a toda e qualquer saída para exportação, realizada com produtos primários ou semielaborados, inclusive nas remessas para as feiras ou exposições no exterior, bem como nas exportações em geral, ainda que em consignação. (cf. cláusula quinta do Convênio ICMS 84/2009)

§ 5° Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive trading, localizado em território mato-grossense, a suspensão do imposto, prevista no caput deste artigo, fica, também, condicionada à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

§ 6° Para os fins de comprovação da regularidade fiscal do remetente, exigida no § 12 deste artigo, incumbe ao contribuinte obter gratuitamente Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CPEND, no sítio da internet www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br, para acobertar as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período.

§ 7° As certidões previstas no § 6° deste artigo serão mantidas em poder do contribuinte, para exibição ao fisco quando solicitado.

§ 8° Nas operações arroladas no § 3° do artigo 5° deste regulamento, o exportador deverá informar na Declaração Única de Exportação - DU-E, nos campos específicos:

I - a chave de acesso da(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) ou os dados relativos à Nota Fiscal Formulário correspondentes à remessa com fim específico de exportação;

II - a quantidade na unidade de medida tributável do item efetivamente exportado.

§ 9° Para fins fiscais, nas operações de que trata o § 8° deste artigo, considera-se não efetivada a exportação a falta de registro do evento de averbação na Nota Fiscal Eletrônica de Exportação, nas Notas Fiscais Eletrônicas de remessa com fim específico de exportação e de remessa para formação de lote de exportação.

§ 10 O estabelecimento adquirente, quando do envio das remessas para formação de lotes ou com fins específicos de exportação, deverá referenciar no campo "documentos fiscais referenciados", as chaves das Notas Fiscais de aquisição interna com fim específico de exportação que originaram as quantidades remetidas.

Art. 11. Os estabelecimentos exportadores, diretos ou indiretos, obrigados à emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de que tratam os artigos 325 a 335, deverão observar, conforme o caso, o que segue:.

[...]

I - quando a mercadoria for entregue ou retirada em local diverso do estabelecimento do adquirente ou do remetente, conforme o caso, essa circunstância, bem como o local de entrega ou de retirada, deverão ser consignados, expressamente, nos campos específicos da NF-e;

III - a consignação dos dados identificativos das Notas Fiscais referenciadas, bem como o registro do local de efetiva entrega ou retirada da mercadoria no campo "Informações Complementares" da NF-e, ou em qualquer outro que não o especificado para a respectiva finalidade, no "Manual de Orientação do Contribuinte", divulgado por Ato COTEPE, não suprem as exigências contidas neste capítulo, nem excluem a solidariedade entre os estabelecimentos participantes da operação e/ou respectiva prestação de serviço de transporte.

[...]” (grifos nossos)

O Decreto Estadual n.o 1262, de 17.11.2017,
regulamenta o Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação. Na referida norma, estão elencadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pelos contribuintes que realizarem operações com fim específico de exportação a fim de fazerem jus a tal benesse:

“Art. 1o Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País, amparadas pela não incidência, destinadas a:

a) empresa comercial exportadora, inclusive trading;

b) outro estabelecimento do próprio contribuinte remetente, pelo qual a exportação deverá ser efetuada;

c) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;

II - remessas destinadas à formação de lote em porto de embarque localizado neste ou em outro Estado, com suspensão da cobrança do imposto, para o fim específico de exportação para o exterior do País;

III - saídas decorrentes de exportação realizada diretamente pelo remetente, incluídas as que ocorrerem por divisas internacionais de outras unidades da Federação.

§ 2° Ficam também sujeitos às disposições deste decreto os destinatários das operações, com fins de exportação, arroladas na alínea a do inciso I do caput deste artigo, inclusive quando localizados fora do território mato-grossense.

Art. 2o Fica instituído o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, consistente na permissão para a realização, bem como no controle fiscal e específico, das operações a que se refere o art. 1°, com o objetivo de acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e de verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias.

§ 1° Para obtenção da permissão exigida no
caput
deste artigo, o interessado deverá credenciar-se junto à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante atendimento às disposições deste decreto, em especial, às do art. 3°.

Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAT/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 7° Quando o interessado na obtenção do regime especial de que trata o art. 2° estiver localizado fora do território mato-grossense, além dos documentos arrolados nos incisos do § 1° deste artigo, deverá, também:

I - requerer a respectiva inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso, com fins de adquirir e/ou receber mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do citado artigo 1°, com não incidência do imposto;

Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado.

§ 2° Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;”

(grifos nossos)

Em outras palavras, a não incidência do ICMS sobre as remessas de mercadoria para exportação são condicionadas ao cumprimento de diversos deveres instrumentais pelo contribuinte, uma vez que existem normas que foram editadas pelos Estados para controlar a efetiva exportação de produtos, e evitar assim a reinserção das mercadorias no mercado interno sem que ocorra o efetivo recolhimento do ICMS devido.

Desse modo, caso não haja comprovação efetiva dos requisitos previstos nos artigos mencionados, a exportação não será reconhecida, tornando-se exigível o ICMS, bem como a multa correspondente pela ausência de recolhimento do tributo.

Registra-se que a existência de Decreto Estadual, exigindo o cumprimento de obrigações acessórias para a concessão da imunidade tributária, não afronta as disposições constitucionais.

A propósito, é a jurisprudência em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO - ICMS. DECRETO ESTADUAL 200/2019 – ADESÃO - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 . Obrigação acessória é aquela que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

2. O Decreto Estadual 200/2019, instituiu o Sistema de Regime e Controle de Renúncia Fiscal Nesse sentido, especialmente a forma como devem ser realizadas as operações de exportação, ou seja, diversas obrigações tributárias acessórias, com o objetivo de tornar eficaz o procedimento de fiscalização de mercadorias destinadas ao exterior.

3 . A instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2o, X, a, da Constituição Federal e no art. 3o do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações. Precedentes do STJ.

4. No caso, prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação e não tendo havido a comprovação desse cumprimento, não há como firmar o direito liquido e certo sanável pela via mandamental.

5 . Segurança denegada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1044811-87.2021.8 .11.0041, Relatora.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)”

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS . IMUNIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de crédito tributário decorrente da falta de comprovação das obrigações acessórias em operação de exportação.

II. Questão em discussão

2 . A questão consiste em saber se a imunidade do ICMS em operações de exportação exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação tributária estadual.

III. Razões de decidir

3. A imunidade constitucional do ICMS nas operações de exportação não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

4. O não cumprimento das obrigações acessórias, tais como a emissão correta das notas fiscais e a comprovação documental da exportação, autoriza o lançamento do crédito tributário.

5. O contribuinte não comprovou integralmente o cumprimento das referidas obrigações, restando legítimo o crédito tributário constituído pelo Estado .

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A imunidade do ICMS em operações de exportação não afasta o cumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação tributária, sendo legítima a constituição de crédito tributário em caso de descumprimento dessas obrigações
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, X, a; CTN, art. 113, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1035798/RS, Rel . Min. Luiz Fux, DJe 06.05.2009; STF, RE 627051/PE, Rel . Min. Dias Toffoli, DJe 11.02.2015. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10236704120238110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS . OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE .

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.

2 . Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação,
não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da Republica.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.( AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

Ademais, conforme consta na Consulta Tributária – Informação n.o 035/2022 – CDCR/SUCOR,
“Os destinatários das operações com fins de exportação arroladas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1o do Decreto no 1.262/17, até mesmo quando localizados fora do território mato-grossense, também ficam sujeitos às disposições do referido Decreto”.

Além disso, de acordo com o art. 113, do Código Tributário Nacional, tem-se que “obrigação tributária” é o dever de fazer de um contribuinte, responsável ou terceiro em função da lei, dividindo-se em: principal e acessória.

Assim, a obrigação é principal quando o contribuinte tem o dever de pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, multa em dinheiro.

Nos termos do § 2.o, artigo 113, do CTN, a obrigação é acessória quando, por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo Fisco, tudo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a obrigação acessória.

Importante frisar, também, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a obrigação acessória constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.

Aliás, vale pontuar que o parágrafo único, do art. 75, do CTN prevê que:
“A exclusão do crédito tributário
não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.”
(grifei).

Em decorrência da ausência do credenciamento no regime especial pelo destinatário, tem-se que o responsável pelo pagamento do imposto é o remetente, no momento da saída da mercadoria, nos termos do artigo 10, § 1.o, do Decreto n.o 1262/2017,
in verbis:

Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado.

Dessa forma, a incidência se dá nas operações descritas na alínea “a”, inciso I, do
caput,
do art. 1.o, que prevê que as obrigações serão cumpridas pelos estabelecimentos localizados no território mato-grossense, no caso, o remetente.

Outrossim, quanto a legalidade da multa aplicada, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o
quantum
da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória configurando abusividade na arbitração da multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Confira-se a ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 09-02-2015

PUBLIC 10-02-2015) (grifo nosso)

A propósito, em casos análogos, foi esse o entendimento dessa Corte, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO
— INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL No 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, “a”, da Lei Estadual no 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1034963-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)(grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE
DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85,
caput,
e 86,
caput,
ambos do Código de Processo Civil.

(N.U 1014560-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF.
(N.U 0012730-20.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)(grifo nosso)

Além disso, no presente caso foi aplicado o valor previsto no artigo 47-E, inciso IV, alínea “o”, da Lei Estadual n.o 7.098/98, que prevê a aplicação de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto devido ou da diferença.

Portanto, o valor de R$ 29.186,44 (vinte e nove mil e cento e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), R$ 1.931,52 (hum mil e novecentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), não se mostram confiscatórios, estando de acordo com dispositivo legal.

Consigna-se que, embora o artigo 35-C, da Lei Estadual n.o 7.98/98 preveja que a inidoneidade possa ser afastada mediante processo administrativo, em que o sujeito passivo comprove que a irregularidade não comportou prejuízos no que concerne ao pagamento do respectivo tributo, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido.

Destarte, a comprovação deve ser realizada no âmbito administrativo, e o afastamento, por este argumento, na via judicial, acarreta violação ao princípio da repartição dos poderes e estaria este Sodalício decidindo o mérito administrativo.

Isso porque,
“O artigo 35-C da Lei Estadual no 7.098/98 não possui aplicabilidade direta nas vias judiciais, em razão de que no teor do dispositivo, menciona-se que a comprovação de que a inidoneidade não acarretou prejuízos no pagamento do respectivo tributo seja realizada em sede administrativa.”
(N.U 1010160-85.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.11.2021, Publicado no DJE 05.07.2022).

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO

ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença nos moldes já expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025